Tribunal: TJSP
Processo: 2025891-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Habeas corpus – Art. 155, § 4o, inc. I, do CP – Concessão da liberdade provisória – Inadmissibilidade – Decisão bem fundamentada – A conveniência da prisão deve ser revelada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio social à ação criminal – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2025891-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LOURIVAL FONSECA DE
FREITAS FILHO, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 31a VARA CRIMINAL -
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM A
ORDEM impetrada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2025891-91.2020.8.26.0000 -Voto no 40.788
2
Voto 40.788
Habeas-corpus no 2025891-91.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impte(s): Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacte(s): Lourival Fonseca de Freitas Filho
Habeas corpus Art. 155, § 4o, inc. I, do CP Concessão da
liberdade provisória
Inadmissibilidade
Decisão bem
fundamentada A conveniência da prisão deve ser revelada pela
sensibilidade do Juiz à reação do meio social à ação criminal
Inexistência de constrangimento ilegal Ordem denegada.
Vistos.
A Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, por intermédio do Defensor Renato Isnard Khair, impetra o presente
habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de Lourival Fonseca de Freitas
Filho, alegando que o ora paciente está a sofrer constrangimento ilegal,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 31a Vara
Criminal da Comarca de São Paulo.
Relata o d. impetrante, em síntese, que o
paciente foi preso pela prática, em tese, de crime de furto qualificado, sendo
que, requerida a concessão de sua liberdade provisória, tal pedido foi
indeferido pela Autoridade apontada como coatora.
Afirma que, no presente caso, não se
encontram presentes as hipóteses previstas no artigo 312 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2025891-91.2020.8.26.0000 -Voto no 40.788
3
Processo Penal, militando em favor o paciente o princípio constitucional da
presunção de inocência.
Assevera que a prisão cautelar é medida
excepcional, de maneira que só pode ser decretada quando comprovada sua
necessidade, o que não se verifica no caso ora em análise. Cita jurisprudência.
Acrescenta que a audiência de instrução,
debates e julgamento foi designada para o dia 31/03/2020.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que seja concedida a liberdade provisória ao paciente,
expedindo-se alvará de soltura em seu favor, confirmando-se, ao final, a
liminar da ordem de habeas corpus.
O pedido liminar foi indeferido às fls.
14/16.
A digna Autoridade apontada coatora
prestou informações às fls. 22/23.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer às fls. 26/32, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
A presente ordem deve ser denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2025891-91.2020.8.26.0000 -Voto no 40.788
4
favor do paciente, no qual se alega que sofrem constrangimento ilegal por
parte da digna autoridade apontada como coatora, que o mantém preso
injustamente.
Conforme informações prestadas pelo
MM. Juízo a quo, o ora paciente foi preso em flagrante aos 06/01/2020 pela
prática, em tese, de crime previsto no art. 155, § 4o, inc. I, do CP e, realizada
audiência de custódia na mesma data, sua prisão em flagrante foi convertida
em preventiva (fls. 52/54 dos autos originais).
No momento, os autos se encontram em
regular tramitação, ou seja, aguardam a audiência de instrução, debates e
julgamento designada para 31/03/2020, às 16h00 (cf. fls. 80/84 dos autos
originais).
Ao contrário do entendimento lançado
pelo d. impetrante, não se vislumbra nenhum constrangimento ilegal a que
possam estar sendo submetidos o paciente.
Isto porque sua prisão tem por fundamento
o juízo de admissibilidade da prática delitiva e por estarem presentes os
requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, de sorte que não há de
se falar que a mencionada segregação constitua constrangimento ilegal.
Ademais, as circunstâncias do caso
concreto tornam evidente a necessidade da imposição da custódia cautelar,
pois o paciente é reincidente em delitos patrimoniais, conforme asseverou a d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2025891-91.2020.8.26.0000 -Voto no 40.788
5
magistrada a quo (fls. 52/54 dos autos originais).
Aliás, premiar os que são pilhados na
prática de crimes de tal sorte com o benefício da liberdade provisória causaria
desprestígio ao Poder Judiciário e contribuiria para o agravamento da
sensação de impunidade lassidão e ineficiência dos Poderes Públicos, que
permeia e corrói toda a sociedade.
Daí porque, a custódia cautelar não ofende
nem mesmo o princípio da presunção de inocência, uma vez que a própria
Constituição Federal a admite, ao permitir a possibilidade de prisão em
flagrante ou por ordem devidamente fundamentada, como no presente caso
(cf. fls. 52/54 dos autos de origem).
Ressalto não se vislumbrar qualquer
alteração da situação fática a demandar a revogação da medida, prevalecendo
os requisitos autorizadores da decretação e mantença das constrições.
Não há que se cogitar em aplicação de
medida cautelar diversa da prisão. Isto porque, a nova Lei no 12.403/11, ainda
que de forma excepcional, prevê a possibilidade da decretação da prisão
preventiva para os crimes dolosos com o máximo de pena privativa de
liberdade superior a 04 anos, o que engloba o crime em questão.
Portanto, considerando-se que a situação
processual do paciente admite o decreto preventivo, não era mesmo razoável
a adoção de medida cautelar diferente da prisão. Aliás, medida diversa da
prisão seria claramente insuficiente e geraria sentimento de odiosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2025891-91.2020.8.26.0000 -Voto no 40.788
6
impunidade.
De resto, descabe discussão do mérito da
causa, nos limites estreitos do habeas corpus.
Assim, por não se vislumbrar o alegado
constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente, a solução que
melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante de todo o exposto, DENEGA-SE A
ORDEM impetrada.

SÉRGIO RIBAS
Relator